Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por APARECIDO DA SILVA SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1030200-03-2019.8.11-0041, em tramite na3a de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu liminarmente, a busca e apreensão do veículo, determinando a expedição do mandado, “depositando-se o mesmo em mãos dos procuradores do demandante, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO o veículo, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA” (id. 26553808).
Esclarece que após lance e contemplação, parcelou, o restante, em 26 parcelas, no qual já havia quitado 19 parcelas, ou seja %, restando apenas e tão somente 7 parcelas para quitação total do contrato.
Explica que no mês de janeiro sofreu um descontrole financeira e atrasou a parcela de fevereiro e março, mas, sempre tentando negociar junto a assessoria de cobrança da agravada; entretanto, os juros cobrados eram demasiadamente exorbitantes, “o que ocasionou na impossibilidade de adimplemento das referidas parcelas, e via de consequência nas demais, em junho de 2019 o autor tentou por diversas vezes realizar a quitação total do contrato, sendo que na ocasião a assessoria repassou a proposta de R$10.800,00, e bem como solicitou prazo para elaboração da minuta, passado uma semana após a proposta nada da assessoria enviar o referido documento, e assim cada dia pedia um prazo porque segundo a mesma o contrato estava com o jurídico e estes que iriam elaborar a minuta e assim que pronta entrariam em contato com o autor.” (id. 29794972).
No dia 05 de dezembro de 2019 o agravante foi surpreendido com a apreensão do veículo, mesmo estando com mais de 80% do contrato já adimplido, o que gerou bastante revolta, pois jamais queria o requerente perde seu único bem faltando tão poucas parcelas para quitação, apenas 07 parcelas para o adimplemento total do contrato.
Adiante, defende que não houve comprovação da mora, o que é imprescindível, conforme súmula 72 do STJ, uma vez que, segundo alega, o agravante sequer recebeu uma notificação extrajudicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo, levando-se em conta o adimplemento substancial de 80%, sua boa-fé, inflexibilidade na negociação, além da ausência de comprovação da mora; além da concessão da justiça gratuita.
No mérito, “conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a purgação da mora do valor total da dívida, incluindo os honorários advocatícios do advogado da Agravada com observância da Teoria do Adimplemento Contratual em respeito ao Princípio da Boa Fé e da Função social do Contrato, no valor dentro da realidade do contrato, e não no montante inventado pela agravada para evitar o enriquecimento ilícito da mesma, a restituição definitiva do bem em comento.”
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Da análise perfunctória dos autos, entendo que a medida buscada deve ser indeferida.
Ao que tudo indica, o documento de id. 21525508, demonstra que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo agravante, o que, a priori, basta.
Quanto a tese do adimplemento substancial, está pacificado o entendimento pela sua inadequação, eis que “por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)
Diante do exposto, INDEFIRO a medida pretendida.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”.
Intime-se a Agravada para, querendo, manifestar-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2019.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator